Tribunal: TJSP
Processo: 2052329-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento do benefício – Insurgência - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Conjunto fático-probatório demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal – Comprovada condição de hipossuficiência – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento do benefício – Insurgência - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Conjunto fático-probatório demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal – Comprovada condição de hipossuficiência – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052329-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JANE
BRANDÃO DE OLIVEIRA, é agravado ADOLPHO GUILHERME VIESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052329-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22638 - Sorocaba
2
Agravo de Instrumento: 2052329-57.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Jane Brandão de Oliveira
Agravado: Adolpho Guilherme Viesi
Juiz(a): José Elias Themer
VOTO 22.638
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA Indeferimento do benefício Insurgência -
Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver
motivos para fazê-lo Conjunto fático-probatório demonstra
pobreza na acepção jurídica do termo - Inteligência do inciso
LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal Comprovada
condição de hipossuficiência Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANE
BRANDÃO DE OLIVEIRA contra a r. decisão nos autos da ação de
cobrança que move em face de ADOLPHO GUILHERME VIESI, pela qual o
MM. Juiz a quo indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados,
mantido o diferimento das custas ao final.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão deverá ser
reformada haja vista que o indeferimento nos termos da fundamentação
da decisão recorrida não encontra respaldo legal no ordenamento.
Aduz que não há conexão entre o interesse pleiteado e a
possibilidade de arcar com os custos processuais.
Ressalta que comprovou documentalmente a precária
situação a qual se encontra, fazendo jus ao benefício.
Sem pedido liminar, requer o provimento do recurso
com reforma da decisão atacada.
Intimada a parte adversa para apresentação de
contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052329-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22638 - Sorocaba
3
Resposta a fls. 44/48.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança na qual busca a autora a
cobrança do valor de R$ 2.500.000,00. Sustenta que firmou com o réu
“Termo de Parceria entre Corretores de Imóveis em Intermediação
Imobiliária” tendo como objeto intermediação de venda de imóvel com
estipulação de pagamento de 2,5% de comissão. Concretizado o negócio,
absteve-se o réu de cumprir com a obrigação do pagamento da comissão
devida.
Requereu a autora a gratuidade judiciária, tendo seu
pedido indeferido dada a expressão econômica da demanda. Essa a
razão do inconformismo.
O recurso admite provimento.
Nos termos do art 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento
do pedido de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões,
malgrado afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o
magistrado, ou quando houver impugnação da parte contrária (Resp
96.054-RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rela.Mina Eliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052329-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22638 - Sorocaba
4
Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é
suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Não se nega ao juiz poder de se inteirar da verdade das
alegações da parte, cabendo-lhe determinar providências para o
encontro da justeza na concessão do benefício buscado.
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o
magistrado determinar à parte que comprove a insuficiência financeira.
Seguindo este entendimento é que os julgados atenuam
com rigor o deferimento ao benefício. A simples afirmação de
insuficiência financeira não constitui causa eficiente para a percepção do
benefício, caso o juiz verifique elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade (artigo 99, parágrafo
2o do CPC).
Sem avançar a discussão sobre a supremacia da norma
constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que eles devem
ser harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas, que deverão
ser resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição
Federal.
Daí o fundamento, que sem esse rigor necessário para
ponderar quais os realmente necessitados ter-se-ia a distribuição
indiscriminada do benefício, sem critério lógico, todos teriam o direito ao
favorecimento, o que não teria razão para a norma posta.
Embora haja presunção de hipossuficiência quando se
trata de requerente pessoa natural, há de se harmonizar o dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052329-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22638 - Sorocaba
5
com o comando constitucional, como acima exposto.
Ao juiz é facultado impor a apresentação de documentos
complementares, quando não se convencer da insuficiência financeira da
parte (art. 99, § 2o do CPC).
Na hipótese, convencido o juízo de que os elementos
constantes dos autos contrariam a pretensão da autora e por essa razão
foi indeferida a gratuidade judiciária requerida.
Oportunizado à parte a juntada de novos documentos
que viabilizasse aferir sua atual situação financeira, inobstante aqueles já
anexados. Sobreveio os documentos de fls. 36/40.
À vista dos dados constantes dos autos, as Declarações
de Imposto de Renda não foram anexadas por ser a agravante isenta de
declarar. Extrai-se que a documentação anexada, por ora, é suficiente
para justificar a alegada hipossuficiência.
Consequentemente, há de se concluir que a agravante
comprovou a condição de miserabilidade que alude o art. 4o da Lei no
1060/50, demonstrando que preenche os requisitos legais instituídos
pelas normas constitucionais. Sendo assim, não pode suportar as custas
e despesas do processo sem prejuízo do seu sustento, o que enseja a
reforma da r. decisão agravada para concessão do benefício pleiteado.
Ressalte-se que, nada obsta futura revogação do
benefício, caso impugnada e provada pela parte contrária que tal
afirmação é inverídica.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator